Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Se a tese de nulidade do flagrante não foi levada à apreciação do juízo de origem, seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria inegável supressão de instância.
2. A prática de novo crime, da mesma espécie, quando foi concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico ao paciente há pouquíssimo tempo, constitui cenário de risco concreto de reiteração delitiva que justifica a decretação da custódia cautelar.
3. A ocupação lícita do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.